Tribunal: TJDFT
Processo: 0046213-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III e §1o, DO CPC. ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Do teor do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de Execução contra o devedor de nota promissória é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento.
2. De acordo com o artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente voltará a correr, na forma prevista no §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
3. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3o.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da Execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
5. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT.
6. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação eficaz do exequente.
7. A prescrição intercorrente não deve ser pronunciada sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, §5o, do CPC).
8. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título restou fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se a Execução.
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.